Tribunal: STF
Processo: HC 194945
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Oliveira Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial no AREsp nº 1.669.490/SP. 
    As impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois certificado indevidamente o trânsito em julgado da decisão emanada do STJ.
    Aduz, para tanto, que 
    “não houve intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão que não proveu o agravo em recurso especial, sendo necessário, portanto, a nulidade da certidão de transito em julgado e a expedição de alvará de soltura ao paciente ”.
    Argumenta ainda, que “o que se verifica dos presentes autos é que às fls. 822 (anexo 4) houve intimação da defesa apenas eletronicamente da decisão monocrática de fls. 819/820 (anexo 2), impedindo assim, que a defesa pudesse ingressar com recurso pertinente.” (Grifos no original). 
    Requer o deferimento da liminar para “declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal ao paciente para ingressar com recurso pertinente.”
    É o relatório.
    Decido.
    O sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça indica que, em 22/4/20, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada eletronicamente da decisão proferida nos autos do AREsp nº 1.669.490/SP.
    Como se sabe, as intimações eletrônicas “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º). 
    Não há que se falar, portanto, na aventada nulidade, por ter sido efetivamente intimada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes. 2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Ademais, a despeito da apontada nulidade na intimação eletrônica da Defensoria, destaco que este Supremo Tribunal já se pronunciou no sentido de que “[a] intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos.” (HC nº 133.476, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27/6/16).
    Logo, não tendo sido suscitada a apontada nulidade em momento oportuno, a matéria está preclusa.
    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:
    “[A] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão.” (RHC nº 107.758, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/9/11)
    “O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC nº 102.077, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/4/14)
    “Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.” (HC nº 114.544, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/13)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente